Tribunal: TJDFT
Processo: 0769105-03.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CIVIL. TAXAS CONDOMINIAIS. NATUREZA PROPTER REM. INEXISTÊNCIA DE NOVAÇÃO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DESNECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerida, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condená-la ao pagamento dos valores relacionados na planilha de ID 179911796, decotados os valores a título de honorários, em razão de dívida de taxas condominiais.

2. Em suas razões (ID 60591271), argumenta que houve novação, decorrente de acordo de parcelamento firmado entre o Condomínio e a inquilina, lhe causando ônus. Assevera que não foi notificada da dívida. Acrescenta que com o Termo de Confissão de Dívida (novação), a proprietária é removida da relação jurídica, devendo a cobrança dos débitos, recair sobre a ex-inquilina. Por fim, requer a concessão da gratuidade de justiça e a improcedência do pedido inicial.

3. Recurso próprio e tempestivo. Foram oferecidas contrarrazões, impugnando o pedido de gratuidade de justiça e rechaçando os fundamentos do recurso.

4. Da gratuidade de justiça. À vista dos documentos de ID's 60591272, 60591273 e 61459549 a 61459548, observa-se a hipossuficiência da recorrente, amparada na orientação dada pela Nota Técnica CIJDF 11/2023 do TJDFT quanto à análise dos critérios objetivos e subjetivos. Defere-se, portanto, a gratuidade de justiça à recorrente, considerando o disposto no artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil.

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza pessoal e obrigacional, devendo a controvérsia ser solucionada à luz do Código Civil.

6. Consigna-se que o pagamento da taxa condominial é uma obrigação derivada do direito real de propriedade e, como adere à coisa, responde por ela quem a tiver, nos termos do art. 1.345 do Código Civil. Verifica-se, portanto, que as taxas condominiais têm natureza de dívidas propter rem, isto é, existem em razão da coisa e não em função de qualquer obrigação pessoal. Precedente: Acórdão 1632032, 07038667420228070020, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/10/2022, publicado no DJE: 7/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.

7. Não obstante o acordo firmado entre o Condomínio e a inquilina, o débito objeto da transação se refere às taxas condominiais. Assim, ante a natureza da dívida, é correta sua cobrança em desfavor da proprietária do bem. Ademais, o referido acordo não acarreta quaisquer prejuízos à proprietária, pois não houve majoração do débito. Nesse sentido: “Incumbe ao proprietário do bem imóvel, ora apelante, arcar com o pagamento das taxas condominiais em aberto, a despeito de acordo extrajudicial firmado entre o condomínio e o inquilino da unidade imobiliária, se inadimplido pelo inquilino, diante da natureza propter rem da obrigação” (Acórdão 1370400, 07054699020198070020, Relator(a): SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 21/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).

8. Também, desnecessária a notificação à devedora para constituí-la em mora, porquanto "As taxas condominiais são obrigações em que incidem a mora ex re, ou seja, é desnecessária a notificação da devedora para constituí-la em mora, porquanto a obrigação é positiva, líquida e com termo certo, os juros de mora são devidos a partir do vencimento da obrigação e não, da citação". (Acórdão 1829416, 07031689120238070001, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2024, publicado no PJe: 19/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Responderá a parte recorrente vencida pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, contudo suspensa a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.